Tribunal: TJDFT
Processo: 0729616-22.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0729616-22.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRUNO CAMILO NELES, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, BRUNO CAMILO NELES DESPACHO Trata-se de recursos inominados interpostos pelo DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN (réus) e por BRUNO CAMILO NELES (autor) em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, anulando parte dos autos de infração questionados pelo requerente. Em análise dos autos, verifico que, publicada a sentença em 23/08/2024 (ID 66559745) o requerente opôs embargos de declaração (ID 66559747) e as autarquias requeridas interpuseram recurso inominado (ID 66559748). Os embargos foram rejeitados (ID 66559751), ocasião em que o requerente interpôs recurso inominado (ID 66559753). Em sequência, o Juízo de origem procedeu a intimação das autarquias para a apresentação das contrarrazões (ID 66559754), contudo, deixou de intimar o requerente para apresentar contrarrazões ao recurso interposto pelas autarquias. Desse modo, nos termos do art. 42, §2o da Lei 9.099/95, com o fim de evitar eventual alegação de nulidade, intime-se o recorrido, BRUNO CAMILO NELES, para apresentar contrarrazões ao recurso inominado interposto pelas autarquias requeridas (ID 66559748) no prazo de 10 dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 12 de dezembro 2024. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora